Tribunal: TJMT
Processo: 1008689-38.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-04-16
Data de publicação: 2020-04-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1008689-38.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: ALEX BARBOZA ROCHA
IMPETRADO: JUÍZO DA 4a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SINOP
Vistos etc.
Consoante informação do DEJAUX (ID 40042956), há habeas corpus anterior relacionado à causa, cuja relatoria foi atribuída ao Exmo. Des. Gilberto Giraldelli. Sendo assim, proceda-se a redistribuição do feito, por prevenção, nos termos do art. 80, § 1o, do RITJMT.
Cumpra-se, com urgência.
Cuiabá, data da assinatura digital.
Desembargador PAULO DA CUNHA